Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800102-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por consumidora em face de decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A agravante pleiteou a autorização para pagar parcelas no valor que considera correto, manter a posse do bem, afastar a mora e impedir a negativação de seu nome. Alegou abusividade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, cobrança de tarifa de registro e contratação compulsória de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para afastar a mora mediante o depósito do valor que a parte considera devido; (ii) verificar a validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (iii) examinar a legalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato; e (iv) apurar se a cobrança de seguro prestamista configura prática abusiva por ausência de liberdade de escolha da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência para afastar a mora contratual exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 60): questionamento integral ou parcial do débito, demonstração de aparência do bom direito e depósito da parcela incontroversa. No caso, o valor depositado diverge do contratualmente pactuado e não há prova inequívoca da abusividade dos encargos questionados, o que inviabiliza a concessão da tutela nos moldes pleiteados.

A capitalização mensal de juros é admitida pelo STJ (Temas 246 e 247; REsp 973.827/RS), desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000. O contrato em análise apresenta cláusula expressa de capitalização e taxas de juros compatíveis com essa previsão, sendo válida a cobrança.

A tarifa de registro de contrato, segundo o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida quando prevista contratualmente e desde que não configure onerosidade excessiva. No caso concreto, a cobrança encontra respaldo contratual e não ultrapassa os limites fixados pela jurisprudência.

A cobrança de seguro prestamista sem que o consumidor tenha liberdade para contratar ou escolher a seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. A jurisprudência do STJ (Tema 972; REsp 1.639.259/SP) reconhece como abusiva essa exigência, autorizando o afastamento do encargo e o recálculo das prestações. No caso, não houve prova de que a agravante teve opção de escolha ou de contratação autônoma do seguro, justificando o reconhecimento da abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula de capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é lícita quando contratualmente prevista e não configurada onerosidade excessiva.

A imposição de seguro prestamista sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor configura prática abusiva, autorizando o afastamento do encargo e o recálculo das prestações.

A tutela de urgência para afastar a mora contratual requer demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas questionadas e o depósito do valor incontroverso, nos termos do Tema 60 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V e VIII; 39, I. Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I. Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009 (Tema 60).

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2012 (Temas 246 e 247).

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018 (Tema 958).

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018 (Tema 972).

Súmulas STJ nº 541, 382 e 296.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800102-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
interposto por
LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES
contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
ação revisional de contrato nº 0800394-06.2025.8.14.0301
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante sustenta que:

Celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao agravado;

O instrumento apresenta cláusulas abusivas, como capitalização de juros, percentual de juros elevado, cobrança de taxa de registro de contrato e seguro indevido.

Diante disso, requereu a tutela de urgência para:

Pagar apenas o valor que considera justo (R$ 3.825,29 por parcela);

Permanecer na posse do veículo sem risco de busca e apreensão;

Afastamento da mora contratual;

Evitar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes;

O Juízo de origem indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora que celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao requerido, mas que o instrumento apresenta cláusulas abusivas, como a capitalização e o percentual de juros, a cobrança de taxa de registro de contrato e cobrança de seguro. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que seja autorizado a pagar somente o valor que considera correto, para que seja mantido na posse do veículo, pelo afastamento da mora e para que seu nome não seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Passo a análise do pedido.

Nos termos do artigo 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação que acompanha a inicial, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito, vez que a simples afirmação no sentido de que as cláusulas são abusivas não comprova a verossimilhança das alegações.

Entendo que, para que se reconheça abusividade no percentual de juros pactuado e/ou efetivamente praticado, não basta o fato de a taxa ir além a média de mercado ou mera alegação da parte autora, devendo a vantagem exagerada ficar cabalmente demonstrada em cada caso, de modo a saltar aos olhos do Juízo.

Ademais, o cálculo juntado à exordial (Id. 134364029) foi elaborado afastando as cláusulas questionadas pela parte autora, e aplicando metodologia de cálculo diferente da supostamente pactuada no contrato. Logo, para que seja verificada a exatidão do referido cálculo, necessária antes a análise completa do mérito da demanda, o que não cabe em sede de tutela de urgência, antes da formação do contraditório.

Assim, entendo que não restou caracterizada a probabilidade do direto alegado.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
, ante a ausência de um de seus pressupostos autorizadores.

DEFIRO, por ora, os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Tendo em vista que a relação em questão envolve relação de consumo, inverto o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, e fixo à instituição requerida o ônus de juntar aos autos cópia do contrato firmado com a autora, com sua respectiva cédula de crédito, bem como do respectivo extrato de pagamento.

CITE-SE a parte requerida para que apresente contestação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 335, CPC, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, consoante determinação do artigo 344, CPC.

Findo o prazo, ou com a apresentação da defesa, intime-se a parte autora para que apresente réplica.

Belém/PA, 07 de janeiro de 2025.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito, respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais,
LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES
argumenta que:

Não busca deixar de pagar o débito, mas sim quitar o valor que entende correto e evitar encargos abusivos;

A jurisprudência permite o depósito das parcelas incontroversas como forma de afastar a mora, desde que os valores sejam compatíveis com os contratualmente estabelecidos;

A decisão recorrida contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o julgamento do
REsp 1.061.530/RS
, que admite a concessão da tutela antecipada em ações revisionais de contrato quando preenchidos os seguintes requisitos:

Ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

Demonstração de que a cobrança indevida se fundamenta em aparente direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

Depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução arbitrada pelo juiz.

No caso, a agravante afirma que cumpre tais requisitos, pois está questionando parcialmente o débito, apresenta fundamentos jurídicos plausíveis e se dispõe a efetuar o pagamento das parcelas no valor que considera devido.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite a revisão de cláusulas contratuais abusivas (art. 6º, V), e a manutenção da cobrança nos moldes estabelecidos pela instituição financeira prejudicaria a consumidora.

A jurisprudência local tem concedido liminares em casos análogos, autorizando o depósito judicial das parcelas e impedindo a negativação do nome do consumidor.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para que a decisão recorrida não produza efeitos até o julgamento definitivo do agravo.

Concedi o efeito suspensivo no Id 24937851, com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. EFEITO SUSPENSIVO EM PARTE DEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, insurgindo-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência para afastamento da mora contratual, manutenção na posse do bem e suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para: (i) afastar a mora contratual mediante depósito do valor que a parte considera devido; (ii) impedir a busca e apreensão do veículo; (iii) afastar inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iv) revisar cláusulas relativas à capitalização de juros, cobrança de tarifa de registro de contrato e seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 60) estabelece que, para afastamento da mora em ações revisionais, é necessária a demonstração de cobrança indevida fundada em jurisprudência consolidada e o depósito da parcela incontroversa. No caso, o depósito ofertado diverge do pactuado e não há comprovação imediata da abusividade dos encargos questionados.

4. Quanto à capitalização de juros, o STJ admite sua cobrança em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS, Tema 246 e 247), o que se verifica no contrato em análise.

5. A tarifa de registro de contrato foi reconhecida como válida pelo STJ no Tema 958, desde que prevista contratualmente e não configurada onerosidade excessiva, o que se confirma no caso concreto.

6. No tocante ao seguro prestamista, a imposição da contratação sem opção de escolha configura venda casada, prática vedada pelo CDC (art. 39, I) e reconhecida como abusiva pelo STJ no Tema 972. Há indícios de imposição indevida do seguro, justificando sua exclusão do contrato e o recálculo das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7. Efeito suspensivo concedido, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro-prestamista, afastar a mora e impedir a negativação até o recálculo das prestações, mantida a decisão recorrida quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

"A exclusão de seguro prestamista imposto sem opção de escolha ao consumidor é medida que se impõe, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, com direito ao recálculo das prestações sem a referida cobrança."

Dispositivos relevantes citados:

· Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V, e art. 39, I.

· Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009.

· STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2012.

· STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018.

· STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro-prestamista, afastar a mora e impedir a negativação do nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, até o recálculo das prestações.

Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Dê-se ciência ao juízo de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Contrarrazões no Id 25488973. Requer:

1)O não provimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade;

2)Caso assim não entenda, subsidiariamente, que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na eventual concessão de qualquer medida pleiteada pela Agravante;

3)A condenação da Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende do julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado sob o regime de recursos repetitivos, estabelece que, para afastar os efeitos da mora em ações revisionais de contrato de financiamento, é necessário o cumprimento
cumulativo
dos seguintes requisitos:

(i) A ação deve ser fundada no questionamento integral ou parcial do débito;

(ii) Deve haver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito;

(iii) O devedor deve efetuar o depósito judicial da parcela incontroversa.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão, vejamos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Deste modo,
NÃO
merece prosperar a insatisfação da apelante, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual
id. 134364026, página 9 dos autos de origem
, sendo a taxa anual
21,12% a.a.
, sendo superior ao duodécuplo da taxa mensal, de 1,61% (1,61 % x 12 = 19,32%).

Ademais, como visto, há expressa previsão contratual acerca da capitalização
mensal
de juros (
id.

19695304, p. 1
), com previsão de taxa de
1,54%
(sendo a anual de
20,09%
).

Assim, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

Súmula 296
: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado.

Súmula 382
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documento de
id. 134364026, página 9 dos autos de origem
, o contrato firmado em 21/05/2024, prevê taxas de juros ao ano prefixadas de 1,61% a.m e 21,12% a.a.
,
portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de1,84% a.m. e
24,94
% a.a.

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se ABAIXO da taxa média de mercado, não restando caraterizada a abusividade.

DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO

Insurge-se o Agravante face à cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Os valores relativos a “registro de contrato” (ou “custos com registro”) não são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas, desde que expressamente pactuadas.

Tem-se também, no tocante à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame, e da tarifa de avaliação do bem, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos, como as cobranças de “Registro contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN)” e “Tarifa de avaliação do bem” se encontram previstas nas cláusulas contratuais de id. 19695304, pág. 1 (itens B.9 e D.2), mostrando-se legais referidas cobranças.

Assim, não devem tais tarifas serem restituídas à autora, visto que inexiste abusividade.

DA TARIFA DE SEGURO-PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$2.170,86 (id. 19695304, p. 1 – item B.6).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Neste raciocínio, é de concedida a tutela de urgência para ser afastada a cobrança com o recálculo das prestações.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim,
deve ser reformada a decisão neste ponto
, dando parcial provimento para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e determinar o recálculo das prestações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro-prestamista, afastar a mora e impedir a negativação do nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, até o recálculo das prestações.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

É como VOTO

Intimem-se

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025